Tribunal: TJMT
Processo: 0004845-16.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0004845-16.2016.8.11.0040
Vistos etc.
A Ação de Execução no 0011285-62.2015.8.11.0040 – Código 141389 – tem como objeto o Termo de Acordo e Confissão de Dívida no qual a empresa Águas de Sorriso S.A. teria assumido o compromisso de pagar 19 (dezenove) prestações de R$ 136.829,84 (cento e trinta e seis mil oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) e que, consoante afirma a credora Engefox Construções e Empreendimentos S.A., foram pagos com considerável atraso, rendendo à Apelada o direito de executar os encargos da mora (juros e correção) no montante de R$ 388.044,82 (trezentos e oitenta e oito mil quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).
A despeito disso, não foi juntada a cópia do termo de confissão de dívida, tampouco a inicial da Ação de Execução e/ou outros possíveis documentos que a instrui, o que impede tomar conhecimento do seu inteiro teor e, neste quadrante, analisar o pedido de efeito suspensivo ao recurso tirado contra a sentença que julgou os Embargos à Execução.
Dito isso, converto o julgamento em diligência para que se oficie solicitando seja a inicial da Ação de Execução no 0011285-62.2015.8.11.0040, e os documentos que a instrui, digitalizada e incluída na plataforma do PJE.
Após, conclusos para análise do pedido de efeito suspensivo.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora